Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. EXCESSO NÃO COMPROVADO.

1. Nos termos do artigo 10 da Lei n. 9.289/96, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 1.1. A contraprestação dos serviços periciais se submete à apreciação equitativa do julgador, não devendo, contudo, se descurar dos parâmetros avaliativos elencados no regramento de regência.

2. Não prospera a irresignação quanto ao valor homologado a título de honorários periciais, sobretudo quando esta não pormenoriza o alegado excesso, deixando de apontar qualquer parâmetro que entenda compatível ao caso.

3. Estando o valor homologado na origem em consonância com a natureza, o grau de complexidade e o tempo necessário à realização da perícia, ausente a comprovação de qualquer excesso, não merece reparo a decisão que o arbitrou.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.